Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008034-32.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT
EMBARGADO: PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT, contra decisão proferida por esta Relatora que, nos autos do Mandado de Injunção n. 1008034-32.2021.8.11.0000, em face da inadequação da via eleita não o conheceu.
De início, sustenta o Embargante que, no cabeçalho da decisão constou os nomes equivocados das partes e, ainda, que o dispositivo, por erro de digitação, referiu-se ao não conhecimento do Mandado de Segurança invés de Mandado de Injunção, razão pela qual, requer a devida correção.
Na sequência, garante que, há omissão na decisão embargada, uma vez que, o tema 624 do STF, somente fez cair por terra o efeito concretista do mandado de injunção, proporcionando o esvaziamento da medida injuncional, senão, ao menos, reduzindo-lhe sensivelmente a eficácia, como mero instrumento de reconhecimento judicial do fato omissivo.
Garante que, esse é o caso dos autos, que resulta, inexoravelmente, na verificação da omissão legislativa, mas sem a aplicação do efeito concretista.
Dessa forma, argumenta que, nada impede o Tribunal que reconheça somente o ato omissivo sem aplicar qualquer efeito concretista e é isso que se busca no presente feito.
Reforça que, materializada a mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito à revisão geral anual, ou explanação das razões pelas quais não editou a lei infraconstitucional, deve e pode o Mandado de Injunção, reconhecer apenas a mora legislativa, porém, sem aplicação do efeito concretista.
Ao final, noticia que, preservando pela segurança jurídica, preferiu distribuir primeiro o Mandado Segurança no juízo de primeira instância e após o Mandado de Injunção neste tribunal.
No mandado de Segurança, tanto o Magistrado como o Ministério Público, sinalizaram no sentido de não reconhecer o MS, pois o procedimento adequado seria o MI, para tanto utilizaram jurisprudência da Suprema Corte, para fundamentar sua posição. Informa, ainda, que, o MS ainda não foi julgado pelo tribunal.
Diante desse contexto, requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados ao passo que deve o Impetrado suprir a mora legislativa.
Se contrarrazões (ID 97256497).
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Pois bem.
Para melhor análise, cito trechos da decisão embargada:
[...] O pedido do presente mandado de injunção é sintetizado pelo próprio Impetrante: que seja determinado ao Executivo Municipal, que: cesse a mora legislativa e explane fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aplicando multa diária no montante de 5.000,00 (cinco mil) reais em caso de manutenção da mora. [Destaquei].
De início, registro que, o mandado de injunção é garantia constitucional que se presta, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades, expressamente proclamados no texto constitucional, cuja fruição encontre-se obstada pela ausência de norma regulamentadora (artigo 5o, LXXI, da CRFB).
Eventuais lacunas normativas constantes de textos infraconstitucionais ou de legislação que se refere a prerrogativas a serem estabelecidas no âmbito de discricionariedade dos entes federativos, não se revelam passíveis de serem supridas pela via do manado de injunção.
Nesse ponto, convém mencionar parte das alegações do Impetrante: [...] o sindicato ou qualquer servidor público necessita saber os motivos para não realizar a revisão, não podendo o chefe do executivo somente relatar pelos corredores da prefeitura que não vai pagar [...]. Deve ser incluído neste processo os servidores da educação, inclusive o magistério, para que o executivo cumprindo com suas obrigações legislativas informe quanto ao pagamento da revisão geral anual para os servidores da educação municipal. Neste sentido, deve ser reconhecido a mora do executivo devendo o Judiciário determinar que o Poder Executivo se manifeste, de forma fundamentada, sobre a possibilidade, ou não, de concessão da revisão. [Destaquei].
De fato, parti da premissa que não se fazia presente no pedido do Embargante o pressuposto básico do mandado de injunção – ausência de norma regulamentadora de dispositivo constitucional. Pelo contrário, pretendia o Embargante a manifestação do gestor público sobre a possibilidade, ou não, de concessão da revisão geral anual, o que, por si só, a meu ver, demonstrava a inadmissibilidade do mandado de injunção.
Ocorre que, melhor analisando os autos, assiste razão o Embargante quanto aos vícios apontados.
Explico.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 843.112 (Tema 624), o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral acerca do papel do Poder Judiciário no reconhecimento de mora quanto à iniciativa legislativa para revisão geral anual.
A tese fixada foi a seguinte:
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. [Destaquei].
Por julgar oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) [Destaquei].
Observa-se que, em relação ao direito de revisão geral anual, a Corte Suprema afastou as duas modalidades de intervenção do Judiciário previstas na Lei no 13.300/2016, restando apenas a possibilidade de declaração da mora e requisição, à autoridade competente, de esclarecimentos fundamentados sobre a possibilidade de revisão.
A decisão em tela também afastou a atuação concretista do Judiciário com espeque no argumento de que, embora o direito à revisão geral anual seja um direito fundamental, não seria dotado de fundamentalidade suficiente a ensejar a intervenção excepcional do Judiciário em competência de outro Poder.
Feitas essas ponderações, revejo o meu posicionamento, quanto ao cabimento do Mandado de Injunção.
Verifico, ainda, os erros de digitações, apontados pelo Embargante, no cabeçalho e no dispositivo da decisão.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios da decisão quanto aos nomes equivocados das partes do cabeçalho e para receber a petição inicial do Mandado de Injunção, passando à análise do pedido liminar.
DO PEDIDO DE LIMINAR:
Requer o Impetrante, a concessão da tutela de evidência, para que seja determinado ao Executivo Municipal, que: cesse a mora legislativa e explane fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aplicando multa diária no montante de 5.000,00 (cinco mil) reais em caso de manutenção da mora.
Sobre o instituto do Mandado de Injunção, os artigos 5o da Constituição Federal, bem como o 2o da Lei no 13.300/2016 dispõem que:
Art. 5o (...)
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
Art. 2o Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”
Nestes termos, o mandado de injunção deve ser utilizado quando o legislador não edita as normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, havendo um comportamento omissivo.
Ocorre que, dada a natureza do mandado de injunção, a Lei no 13.300/2016 não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já manifestou sobre o tema:
MANDADO DE INJUNÇÃO. LIMINAR.
Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de injunção no 283, 542, 631, 636, 652, 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Melo, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO CAUTELAR – LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar por ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora. (Tribunal Pleno, AC no 124 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento de 23.09.2004). [Destaquei].
Veja-se, ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO LIMINAR. Não é cabível a concessão de liminar em mandado de injunção, tendo em vista que a Lei no 13.300/2016 não previu esta possibilidade, bem como já reiteradamente manifestado pelo Supremo Tribunal Federal neste sentido. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03318855220178090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 06/09/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2018) [Destaquei].
A propósito, leciona professor Sylvio C. Mota Filho:
Não cabe medida liminar em sede de mandado de injunção, por ser inadequada ao remédio constitucional em questão. Esse é o entendimento absolutamente pacífico do STF na matéria. Na posição que veio a predominar no Tribunal, o mandado de injunção resulta, quando provido, no reconhecimento formal da inércia do Poder Público no cumprimento de seu dever constitucional de legislar, não admitindo a Corte declaração provisória desta omissão, em decisão liminar. O reconhecimento da mora legislativa, se for o caso, só pode ser proclamado na decisão final do mandado de injunção. (MOTTA FILHO, 2018, p. 389) [Destaquei].
Por essas razões, inadmito o pedido de liminar.
Em observância ao correto processamento do Mandado de Injunção, determino:
i) a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações;
ii) a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito.
iii) E, em seguida, com ou sem as informações, dê-se vistas a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora